Tribunal: TJDFT
Processo: 0753982-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica e fundado risco à integridade física e psíquica da ofendida, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.
2. Na espécie, não há ilegalidade na decisão que afere a necessidade de imposição de medidas protetivas de urgência com base na narrativa da ofendida de que o paciente a agrediu e ameaçou, além de ter descumprido medidas protetivas de urgência. Assim, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, não se constata constrangimento ilegal na manutenção, por ora, das medidas protetivas de urgência.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.